Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700439-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLODOALDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: HELIO DE OLIVEIRA PINHA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 291 do CPC dispõe que “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. 2. Conforme a remansosa jurisprudência do c. STJ, tratando-se de ação possessória, “o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda." (AgInt no REsp 1367247/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 6.10.2016). 3. A par disso, o valor atribuído à ação de reintegração de posse de maquinário agrícola deve corresponder ao proveito econômico que o autor, ora apelado, auferiu com o ajuizamento da ação, qual seja, a importância, devidamente atualizada, dos bens esbulhados, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto. 4. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, inicialmente atribuído em R$622.869,00 (seiscentos e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e nove reais), encerra quantia excessiva, incompatível com a realidade dos autos e com a complexidade da demanda, razão pela qual se afigura possível sua fixação pelo critério previsto no art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros indicados pelo § 2o do mesmo dispositivo legal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o, 11, do CPC, insurgindo-se contra a reforma da verba honorária para a aplicação do critério equitativo, que ensejou o arbitramento dos honorários em valor significativamente inferior ao aplicado na sentença. Pede a fixação dos honorários sucumbenciais dentro do percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025